Tribunal: TJBA
Processo: 8003226-76.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003226-76.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COSME GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL ANDRADE ALVES, JORGE LUIZ DE FIGUEIREDO MENEZES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE COM PERDA TOTAL E ÓBITO DO CONDUTOR. TESTE DE ALCOOLEMIA IMPEDIDO PELO FALECIMENTO. SUSPENSÃO DO EXAME INTERNO DE ALCOOLEMIA
POST MORTEM
NAS NECRÓPSIAS À ÉPOCA DOS FATOS. RESTRIÇÕES DA PANDEMIA DE COVID-19. INEXIGIBILIDADE DE TESTE ALCOOLEMIA COMO CONDIÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOCUMENTO NÃO PREFIXADO NAS CONDIÇÕES GERAIS E INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. ÔNUS DA PROVA DA ALCOOLEMIA QUE COMPETE À SEGURADORA. FALTA DE PROVA DA ENTREGA DOS DEMAIS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA SEGURADORA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. DOCUMENTOS PRÉ-CONSTITUÍDOS DESDE A INICIAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO AO RÉU. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. FALTA DA PROVA DA PRÉVIA ENTREGA DA CRV E CERTIDÃO DE ÓBITO QUE AFASTA APENAS A MORA DO RÉU, MAS NÃO ACARRETA PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OU MORAIS PARA ALÉM DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8003226-76.2021.8.05.0113
originário da 13º Vara das Relações de Consumo Cíveis de Salvador-BA, tendo como Apelante
COSME GONCALVES DA SILVA

e como Apelado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso de Apelação.

PRESIDENTE

DES. ÂNGELO JERONIMO E SILVA VITA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA